Tribunal: STF
Processo: Rp 1170
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-15
Data de publicação: 1983-12-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 672, DE 08.09.83, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 8ª, INC, XVII, LETRA "Q", E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO ESTADO-MEMBRO, SUBORDINANDO-SE ESTA À CLÁUSULA "RESPEITADA A LEI FEDERAL". A LEI ESTADUAL NÃO PODE DISCREPAR DA LEI FEDERAL QUE UNIFORMIZA O SISTEMA NACIONAL. RESGUARDO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA OFICIAL, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE ENSINO, NO PROVIMENTO DOS SEUS CARGOS DE DIREÇÃO MÁXIMA DEVE OBEDIÊNCIA ÀS DIRETRIZES E BASES TRAÇADAS PELO LEGISLADOR FEDERAL, COM SENTIDO BASTANTE AMPLO E COMPREENSIVO. SE A LEI FEDERAL DISPÕE QUE A DETERMINADOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CABE ELABORAR AS LISTAS DE REITOR E VICE-REITOR, O ESTADO - ENTIDADE MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE NÃO PODE SE CONTRAPOR A ESSE CRITÉRIO LIMITATIVO. POR OUTRO LADO, A ESCOLHA DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS, E MAIS DOS DIRETORES DE CENTROS SETORIAIS MEDIANTE ELEIÇÃO DIRETA, TAMBÉM FOGE DA LEI DE DIRETRIZES E BASES, QUE PRESERVA O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, NO SEU ART. 5º. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, IN TOTUM, POR MAIORIA DE VOTOS.